Tribunal: TJSP
Processo: 0035295-33.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Repercussão geral afastada pelo E. STF (tema 660). Decisão mantida. Recurso Desprovido.